Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.

1. Omissão sanada.

2. Contradição inexistente.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.